Tribunal: TJBA
Processo: 8039315-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039315-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADOS: ANTONIO CARLOS CAMPOS e ADEMILTON DE PAULA PAIM

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO, LUAN AZEVEDO BAPTISTA DALEXANDRIA

****

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE TÁXI. AUTORIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PRETÉRITA. PRETENSO AUTORIZATÁRIO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. ATENDIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A teor do artigo 7º, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência do fundamento relevante e do perigo de ineficácia da ordem pleiteada.

II – Os requisitos para a concessão da autorização de exploração do Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Táxi (SETAX), no âmbito da Capital, estão regulamentados na Lei Municipal nº 9.283/2017.

III – A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição, razão pela qual, à falta de sentença penal condenatória transitada em julgado, descabe sancionar o pretenso autorizatário com a negativa da transferência do alvará, embasada em fatos pretéritos noticiados nos autos.

IV – Preenchidos,
a priori
, os requisitos legais para a transferência da autorização de exploração do Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Táxi (SETAX), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8039315-78.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Agravados
ANTÔNIO CARLOS CAMPOS e ADEMILTON DE PAULA PAIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA